Tribunal: TCU
Processo: 029.099/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pela Associação Beneficente Santa Maria  ABSM contra o Acórdão 12978/2020-TCU-2a Câmara, mantido pelo Acórdão 8943/2021-TCU-2a Câmara, ambos relatados pelo Ministro Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela Associação Beneficente Santa Maria - ABSM contra o Acórdão 12978/2020-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 8943/2021-TCU-Segunda Câmara , ambos relatados pelo Ministro-Substituto André Luís de Carvalho (peça 73), por meio do qual esta Corte julgou irregulares as contas da ora recorrente e lhe condenou à reparação do dano ao erário, pelo valor histórico de R$ 447.301,06, sem a aplicação de multa, por ter o TCU reconhecido a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, segundo o critério até então estabelecido pelo Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário , ou seja, prazo de 10 anos, a contar da data do fato, nos termos do art. 205 do Código Civil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285, caput , do RI/TCU, conhecer do recurso e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência à recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.